Tribunal: TJMT
Processo: 0026196-47.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0026196-47.2013.8.11.0041 (ID 92490979)
RECORRENTE: RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e OUTROS
RECORRIDO: CONDOMÍNIO BELVEDERE
Recurso Extraordinário em Apelação Cível n. 1044890-71.2018.8.11.0041 (ID 92490989)
RECORRENTE: RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e OUTROS
RECORRIDO: CONDOMÍNIO BELVEDERE
Vistos, etc.
Do Recurso Especial na Apelação Cível n. 0026196-47.2013.8.11.0041 (ID 92490979)
Trata-se de recurso especial interposto por RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 80032480):
AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA – LAUDO EM CONFORMIDADE COM A LEI PROCESSUAL CIVIL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA SUFICIENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – CONSTRUÇÃO DE MURO NA LINHA LIMÍTROFE ENTRE OS CONDOMÍNIOS – DIVISÃO DO CUSTO ENTRE AS PARTES – POSSIBILIDADE – ART. 1.297, CC – RECOVENÇÃO EXTINTA – AUSÊNCIA CONEXÃO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
Tendo o prazo prescricional de 03 (três) anos para a propositura da demanda começado a fluir em maio de 2011, consoante regra disposta no art. 206, §3o, inc. V, do C. Civil, e tendo o autor ajuizado a ação em 03.07.2013, resta evidente a inocorrência de prescrição na espécie.
Não ocorre cerceamento de defesa quando a prova pericial produzida nos autos foi devidamente realizada, complementada e homologada, sendo plenamente válida, não havendo a necessidade da sua repetição.
O princípio do Pas de nullité sans grief preceitua que não será decretada a invalidade de nenhum ato processual, se o vício apontado não causar prejuízo aos fins de justiça do processo, não violando o direito fundamental ao processo justo, consoante visto no caso em voga.
Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 371, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.
In casu, o laudo pericial foi realizado por perito judicial devidamente capacitado, com a concordância da vítima, tendo seguido todos os ditames da lei processual civil, especificamente no tocante aos arts. 473 e 477, inexistindo assim, qualquer ilegalidade.
Pelo que se denota do conjunto probatório produzido nos autos, principalmente no laudo pericial judicial, é de clareza solar que uma das partes arcou com a totalidade do montante investido na construção do muro que faz divisa entre os Condomínios litigantes, o qual foi construído na linha limítrofe entre os referidos terrenos, sendo plenamente devido o ressarcimento de metade do valor gasto, na forma do art. 1.297, §1o, do C. Civil.
O instituto da reconvenção exige, como pressuposto para o seu cabimento, a conexão entre a causa deduzida em juízo e a pretensão contraposta pela parte ré, o que não se observou na hipótese dos autos.
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.
(ApCiv no 0026196-47.2013.8.11.0041, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Julgado em 17.03.2021)
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de ID 89322463.
As partes recorrentes sustentam violação aos artigos 466, § 2o, e 474, do Código de Processo Civil, além do artigo 7o inciso VIII da Lei 8906/94, argumentando, em síntese:
i) Cerceamento de defesa, tendo em vista que: (a) o advogado não foi intimado para acompanhar os trabalhos periciais cuja conclusão foi contrária aos interesses das partes recorrentes, subsumindo deste argumento o prejuízo necessário para nulificar o ato; (b) necessidade de produção de nova perícia técnica, pois nos autos da ação cautelar no 24143 -59.2014.8.11.0041 a expert concluiu que o muro não foi construído na divisa dos condomínios, o que se opõe ao constatado pela prova pericial realizada nestes autos; (c)As recorrentes não foram intimadas para a sessão de videoconferência, apesar postularem por esta modalidade de julgamento em tempo oportuno, ante o interesse de realizar sustentação oral quando do julgamento da apelação;
ii) Não há responsabilidade das partes recorrentes em ressarcir os custos de construção do muro de divisa entre os condomínios, pois este se elevou nos limites do terreno pertencente à parte recorrida;
iii) Subsidiariamente, a procedência do pedido reconvencional, objetivando a condenação da recorrida a reparar o muro divisório, a fim de impedir que ele desabe sob os imóveis do condomínio das partes recorrentes;
Recurso tempestivo (ID 92762476).
O preparo foi devidamente recolhido (ID 92754499).
Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, conforme ID 97047989.
É o relatório.
Decido.
1- Da - inaplicabilidade da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência na fundamentação– Súmula 284/STF
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, quanto à tese de cerceamento de defesa, seja no que toca à nulidade da prova pericial ante a não intimação do advogado, ou pela alegada necessidade de elaboração de uma outra prova, ou ainda pela inexistência de intimação para realização de sustentação oral, não se demonstrou de forma suficiente quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio.
Isso porque as partes recorrentes fazem menção exclusiva aos artigos 466, §2o e 474, ambos do Código de Processo Civil, além do artigo 7o inciso VIII da Lei 8906/94, para ancorar todas as teses recursais, que não possuem carga normativa para sozinhos, infirmarem os fundamentos do aresto recorrido, para o fim de anular o julgado por cerceamento de defesa, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Para elucidar:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO RECLAMO PARA NÃO CONHECER DO APELO NOBRE.INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. A análise da tese recursal - de que foram aplicadas "de modo equivocado as normas regulamentares" - suscita indispensável interpretação de regras infralegais, incabível nesta instância especial, sendo meramente reflexa a ofensa ao dispositivo legal indicado no recurso.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o dispositivo legal tido como violado deve conter carga normativa suficiente a alterar o julgado hostilizado, sob pena de incidência da Súmula 284/STF.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1614511/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 16/12/2020).
Desta forma, caracteriza-se deficiência na fundamentação recursal, impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso.
Do Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1044890-71.2018.8.11.0041 (ID 92490989)
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e OUTROS, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso das partes recorrentes, assim ementado (ID 80032480):
AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA – LAUDO EM CONFORMIDADE COM A LEI PROCESSUAL CIVIL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA SUFICIENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – CONSTRUÇÃO DE MURO NA LINHA LIMÍTROFE ENTRE OS CONDOMÍNIOS – DIVISÃO DO CUSTO ENTRE AS PARTES – POSSIBILIDADE – ART. 1.297, CC – RECOVENÇÃO EXTINTA – AUSÊNCIA CONEXÃO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
Tendo o prazo prescricional de 03 (três) anos para a propositura da demanda começado a fluir em maio de 2011, consoante regra disposta no art. 206, §3o, inc. V, do C. Civil, e tendo o autor ajuizado a ação em 03.07.2013, resta evidente a inocorrência de prescrição na espécie.
Não ocorre cerceamento de defesa quando a prova pericial produzida nos autos foi devidamente realizada, complementada e homologada, sendo plenamente válida, não havendo a necessidade da sua repetição.
O princípio do Pas de nullité sans grief preceitua que não será decretada a invalidade de nenhum ato processual, se o vício apontado não causar prejuízo aos fins de justiça do processo, não violando o direito fundamental ao processo justo, consoante visto no caso em voga.
Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 371, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.
In casu, o laudo pericial foi realizado por perito judicial devidamente capacitado, com a concordância da vítima, tendo seguido todos os ditames da lei processual civil, especificamente no tocante aos arts. 473 e 477, inexistindo assim, qualquer ilegalidade.
Pelo que se denota do conjunto probatório produzido nos autos, principalmente no laudo pericial judicial, é de clareza solar que uma das partes arcou com a totalidade do montante investido na construção do muro que faz divisa entre os Condomínios litigantes, o qual foi construído na linha limítrofe entre os referidos terrenos, sendo plenamente devido o ressarcimento de metade do valor gasto, na forma do art. 1.297, §1o, do C. Civil.
O instituto da reconvenção exige, como pressuposto para o seu cabimento, a conexão entre a causa deduzida em juízo e a pretensão contraposta pela parte ré, o que não se observou na hipótese dos autos.
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.
(ApCiv no 0026196-47.2013.8.11.0041, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Julgado em 17.03.2021).
Opostos Embargos de Declaração foram rejeitados conforme acordão de ID 89322463.
As partes recorrentes alegam violação aos artigos 5o LIV e LV da Constituição Federal, sob alegação de cerceamento de defesa, haja vista que quando da produção da prova pericial não foram devidamente intimadas para comparecer na segunda vistoria realizada nos Condomínios.
Argumentam ainda que o laudo pericial produzido em outro processo constatou que o muro do Condomínio recorrido não foi construído na divisa com o seu terreno.
Asseveram que “A complementação da prova e a oitiva da perita eram imprescindíveis para a solução da lide, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade da r. sentença e do v. acórdão proferidos, retornando-se os autos à 1a instância para produção das provas pertinentes”. (ID 92490989 - Pág. 7).
Recurso tempestivo e preparado (ids 92762476 e 100067956).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso, conforme id. 97047985.
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de repercussão geral– Violação aos artigos LIV e LV da CF – Tema 660
As partes recorrentes sustentam a existência de ofensa ao art. 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal (princípios do devido processo legal e da ampla defesa).
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)”.
Ante o exposto:
a) com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, inadmito o recurso especial; e
b) com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no paradigma ARE 748371 RG/MT (Tema 660), nego seguimento ao recurso extraordinário.
Por fim, em virtude do não seguimento do recurso, resta prejudicada a análise do pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de um dos pressupostos para a sua concessão (probabilidade de provimento do recurso), nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c 1.029, § 5o, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça